Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014491-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), FAMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 26.783.860/0001-32 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), FAMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 26.783.860/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS TEIXEIRA DE GOIS - CPF: 041.048.598-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART.394 DO CC. DEPÓSITO JUDICIAL COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que incidem multa e honorários previstos no §1o do art.523 do CPC, uma vez que o depósito judicial realizado não configurou pagamento voluntário.

II. Questão em discussão

Verificar se o depósito judicial realizado no prazo legal, com requerimento de não levantamento pela parte exequente, afasta a imposição da multa e honorários advocatícios de mora e definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O depósito judicial com expressa solicitação de indisponibilidade dos valores caracteriza apenas a garantia do juízo, não se confundindo com pagamento voluntário, o que atrai a incidência das penalidades previstas no art.523, §1o, do CPC.

Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial com pedido de indisponibilidade dos valores não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

O termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que no caso não se aplica a multa e os honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, § 1o do CPC, porque efetuou o depósito do débito no prazo legal.

Ressalta que o fato de ter requerido o não levantamento dos valores, não justifica a imposição das verbas ali estabelecidas.

Diz que há excesso de execução, porque, em se tratando de cobrança de honorários de sucumbência, o termo inicial dos juros de mora é a data da intimação para o pagamento.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

285478861).

Nas Contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (Id.

286558898).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Alega que o termo inicial dos juros de mora deveria ser fixado na data da intimação para pagamento, e não a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, por se tratar de verba líquida e certa na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos, do art. 394 do CC
“considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”.

Portanto, aos juros moratórios são computados a partir da caracterização da mora do devedor, que se dá após a exigibilidade da condenação, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO À REDAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
(STJ - REsp: 1835505 SP 2018/0250908-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado,
estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.
2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)
.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação. (N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023)

No caso, o trânsito em julgado da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais ocorreu em 31-8-2023 (Id.

127757308 – processo principal).
Assim, os juros de mora deverá correr a partir dessa data.

Por fim, embora o agravante tenha efetuado depósito judicial de valor que entendeu como devido, requereu expressamente o não levantamento dos valores pela parte exequente, caracterizando-se, assim, garantia da execução e não pagamento voluntário.

Sobre a matéria o STJ no tema repetitivo 677 consolidou o seguinte entendimento:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Dessa forma, verifica-se que tanto a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, quanto a aplicação das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, encontram respaldo na legislação processual vigente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025